Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708779-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA BEATRIZ NOGUEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Conforme decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1869867/SC), o trâmite processual deve ser retomado tão somente após o trânsito em julgado do acórdão proferido em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Aguarde-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator